Tribunal: TJES
Processo: 0030088-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030088-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LOPES CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030088-86.2019.8.08.0024

APELANTE: BRUNO LOPES CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário e de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. O recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova testemunhal, a qual visava comprovar a dinâmica laboral (subida habitual de escadas) que, segundo o próprio perito judicial, seria capaz de agravar sua patologia no tornozelo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento da prova oral, destinada a elucidar as condições fáticas do ambiente de trabalho, configura cerceamento de defesa nos casos em que a conclusão do laudo pericial sobre o nexo causal é condicionada a essas mesmas premissas fáticas; e (ii) se há necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

Embora o magistrado seja o destinatário das provas (art. 370 do CPC), o indeferimento de diligência essencial para a elucidação do nexo de causalidade ou concausalidade, em sede de ação acidentária, gera evidente prejuízo à parte quando o pedido é julgado improcedente justamente por falta de prova do liame entre a doença e o trabalho.

No caso concreto, o perito judicial afirmou que a patologia do autor poderia ser agravada caso a atividade de subir e descer escadas fosse habitual. Ao impedir a produção de prova testemunhal que visava demonstrar tal rotina, o Juízo de origem cerceou o direito do autor de produzir prova prejudicial e complementar à perícia técnica.

A fundamentação da sentença baseada na ausência de nexo causal, sem que se permitisse a comprovação da realidade do meio ambiente do trabalho, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal destinada a comprovar a dinâmica laboral quando o laudo pericial condiciona o reconhecimento do nexo de causalidade ou concausalidade à demonstração de circunstâncias fáticas específicas do ambiente de trabalho. 2. Identificada lacuna probatória sobre a realidade do cotidiano laboral, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução, garantindo-se a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030088-86.2019.8.08.0024

APELANTE: BRUNO LOPES CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

A questão central submetida ao crivo deste Colegiado reside na verificação de eventual nulidade processual por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, na análise da existência de nexo causal ou concausal entre as moléstias ortopédicas do segurado e as atividades desenvolvidas na mineradora Vale S.A.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu a nulidade da sentença ao argumento de que o d. Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral (ID 19610167), a qual seria vital para elucidar as circunstâncias fáticas do seu dia a dia de trabalho.

Compulsando os autos, verifica-se que a prova testemunhal foi requerida pela primeira vez já na Petição Inicial (ID 19610167 - Fls. 13), no item destinado aos pedidos de produção de provas. Posteriormente, em 15 de fevereiro de 2022 (ID 19610167 - Fls. 177/178), após a entrega do laudo pericial, o autor reiterou expressamente a necessidade da diligência, requerendo a
"designação da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas em função de lesão osteocondral no tornozelo"
.

Todavia, a medida não foi deferida pelo juízo, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ao compulsar o laudo pericial judicial (ID 11766188, observo a seguinte conclusão vertida pelo
expert
:

"Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que não foi constatado ao exame médico pericial quadro sugestivo de doença, haja vista exame clínico sem alteração. Como se evidencia nos laudos de exames de imagem anexo o Periciando padece de lesão osteocondral no tornozelo (compatível com sequela de osteonecrose — doença comum e não ocupacional), quanto processo degenerativo no ombro direito e esquerdo (artropatia) — também doença comum e não ocupacional-. [...] Todavia, cumpre salientar que considerando o risco de agravamento da lesão evidenciada no tornozelo esquerdo do Periciando, ou seja, lesão osteocondral, o Perito entende que existe incapacidade parcial e definitiva para atividades que exijam tempo em ortostase (ficar em pé) de forma prolongada, assim como atividades de impacto (corrida) e movimentos constantes e habituais do tornozelo esquerdo (exemplo: motorista). Vale ressaltar que não fora evidenciada incapacidade para o exercício da função de operador de máquinas, visto que não atende as contra indicações referidas."

Entretanto, instado a prestar esclarecimentos especificamente sobre a dinâmica de subir e descer escadas, o perito assim se manifestou:

"1. Queira o expert dizer se subir e descer as escadas poderiam agravar as enfermidades dos tornozelos do requerente? R: Sim, desde que seja feito de forma habitual e constante ao longo da maior parte da jornada de trabalho."

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas e detém a faculdade de indeferir diligências inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC). Todavia, no âmbito das ações acidentárias, o julgador não deve se tornar refém de um laudo pericial que se baseia em premissas fáticas genéricas ou incompletas.

No caso vertente, nota-se uma contradição lógica intransponível entre a conclusão de improcedência e o condicionante estabelecido pelo perito. Se o
expert
admite que a subida de escadas agrava a lesão — desde que feita de forma habitual — e a parte autora afirma categoricamente que tal esforço era intrínseco à sua função, a prova testemunhal assume o papel de prova prejudicial e complementar à prova técnica.

Ao impedir a parte de provar justamente essa dinâmica laboral através de testemunhas que presenciavam o cotidiano de trabalho na mineradora, o Juízo de origem criou uma lacuna probatória para o autor. A sentença fundamentou-se na "falta de nexo causal", mas tal nexo foi afastado pelo perito sob a premissa de que a atividade era meramente "manual" e não envolvia o esforço repetitivo de flexo-extensão.

Não se pode penalizar a parte com a improcedência do pleito quando a ele foi tolhida a oportunidade de produzir a prova fática que serviria de alicerce para a revisão da conclusão pericial. Tal cenário configura nítida violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), pois a garantia do devido processo legal exige que a parte tenha o direito de demonstrar a realidade do meio ambiente de trabalho, mormente quando o próprio perito judicial sinaliza que tal realidade, se confirmada, poderia, em tese, alterar o diagnóstico jurídico da causa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA . AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) . 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art . 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem. Deve o d. Juízo singular proceder à reabertura da instrução processual, possibilitando a produção da prova testemunhal requerida e, ato contínuo, facultar ao perito judicial nova manifestação para que, diante da dinâmica laboral eventualmente provada, ratifique ou retifique as conclusões acerca do nexo de causalidade ou concausalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.